Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra a mulher (na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. O réu alega inexistência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) se eventual reconciliação do casal tem relevância jurídica para afastar a responsabilização penal; e (iii) se o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é caracterizado pela ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, sendo crime comum e de consumação instantânea. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, como laudos, fotografias ou testemunhos indiretos. No presente caso, a palavra da vítima, coerente e corroborada por elementos adicionais, constitui prova suficiente para embasar a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória.
Reconciliação do casal: A eventual reconciliação entre o réu e a vítima é irrelevante para a persecução penal nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo em vista o caráter público incondicionado da ação penal, conforme disposto na Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da indisponibilidade da ação penal impede que a reconciliação afaste a responsabilização do agressor, em razão da alta reprovabilidade da conduta e do interesse público em reprimir a violência doméstica.
Prevalência do depoimento da vítima na fase inquisitorial: Nos crimes de violência doméstica, a versão apresentada pela vítima durante a fase investigativa deve ser considerada, mesmo diante de uma eventual retratação em juízo. Isso se deve ao fato de que, em muitos casos, a vítima pode estar sujeita a pressões psicológicas, emocionais ou até mesmo a ameaças que a levam a alterar seu relato inicial. O contexto de submissão ou dependência emocional, comum em relações abusivas, justifica o prestígio à primeira versão, especialmente quando esta encontra suporte em outros elementos probatórios.
Regime inicial semiaberto: A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal. A imposição do regime mais gravoso é legítima mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a gravidade concreta do delito e os elementos subjetivos indicam maior reprovabilidade da conduta. No presente caso, o regime semiaberto reflete a necessidade de repressão e prevenção, não configurando violação à proporcionalidade ou ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
A reconciliação entre as partes é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilização penal em ações penais públicas incondicionadas, nos termos da Súmula 542 do STJ, devendo prevalecer o depoimento da vítima na fase inquisitorial nos crimes de violência doméstica, mesmo diante de uma eventual retratação em juízo.
A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 33, § 2o, "b", e § 3o; CPP, art. 387; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.